Tribunal: TJSP
Processo: 1024869-84.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP). Pretensão ao recálculo do montante parcelado, afastando-se os índices de juros com base na Lei no 13.918/2009, com a consequente incidência da Taxa SELIC e restituição dos valores pagos a maior.

CABIMENTO. Possibilidade de discussão da taxa de juros aplicável, mesmo após adesão ao Programa Especial de

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP). Pretensão ao recálculo do montante parcelado, afastando-se os índices de juros com base na Lei no 13.918/2009, com a consequente incidência da Taxa SELIC e restituição dos valores pagos a maior.

CABIMENTO. Possibilidade de discussão da taxa de juros aplicável, mesmo após adesão ao Programa Especial de Parcelamento, com a consequente apreciação pelo Poder Judiciário. Observância do princípio constitucional da inafastabilidade jurisdicional (art. 5o, XXXV). Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/2009 reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte. De rigor a aplicação da Taxa SELIC como índice de cálculo dos juros, afastando-se a incidência da Lei no 13.918/2009, com a respectiva restituição dos valores pagos a maior. Precedentes desta C. Câmara. Para restituição do indébito deve ser aplicada a taxa SELIC desde o trânsito em julgado, bem como correção monetária isoladamente no período compreendido entre o pagamento indevido e o trânsito em julgado, de acordo com a Tabela Prática deste E. Tribunal, própria para os débitos da Fazenda Pública.

R. sentença de improcedência reformada.

RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA AUTORA PROVIDO.